Tribunal: TJDFT
Processo: 0714248-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714248-57.2020.8.07.0001 RECORRENTE: VIAÇÃO PIRACICABANA S.A. RECORRIDO: JOÃO VICTOR PIRES TAVARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERAMENTO DE DEFESA E JULGAMENTO EXTRA PETITA AFASTADA. MÉRITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO. CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO. LESÃO GRAVE AO PASSAGEIRO. CONDUTA DO MOTORISTA QUE ULTRAPASSOU QUEBRA-MOLAS DA VIA EM VELOCIDADE NÃO RECOMENDADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRESSUPOSTOS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO IMPORTE FIXADO NA ORIGEM. 1. Uma vez constatado que os elementos apresentados se mostraram suficientes para formação da convicção do juiz, que o pedido de produção de prova pericial não contribuiria para o desfecho do processo e havendo a devida análise dos elementos fáticos controvertidos, não se há falar em cerceamento de defesa pelo julgamento da lide sem a realização da aludida prova. 2. Não se há falar em julgamento extra petita ou cerceamento de defesa se oportunizado o amplo contraditório, sobretudo quando a sentença recorrida foi proferida nos limites objetivos da demanda e calcada no convencimento e compreensão do magistrado acerca da norma jurídica aplicável. Aplicam-se os brocardos “jura novit curia”e “da mihi factum, dabo tibi ius” (os juízes e tribunais presumem-se conhecedores do Direito; e Dá-me os fatos que lhe darei o Direito). Preliminar rejeitada. 3. A responsabilidade da concessionária de transporte público urbano pelos danos que os seus agentes provocam às pessoas transportadas advém do art.37, §6, da CF, art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bem assim das disposições civis previstas nos artigos 734, 927 e 949 do CC, sendo irrelevante se o passageiro possuía alguma debilidade motora, uma vez que ao motorista incumbe o dever objetivo de cuidado a todo e qualquer passageiro, sobretudo os portadores de necessidades especiais, sob pena de vir a responder por sua imperícia ou negligência pela condução do veículo sem as cautelas devidas ou de eventualmente deixar de prestar a assistência necessária aos transportados. 4. Repele-se a tese de fortuito externo invocada pela empresa de transporte urbano, se as provas colhidas nos autos são seguras em apontar a imprudência praticada pelo motorista do ônibus, que ultrapassou o quebra-molas da via de tráfego em velocidade não recomendada, causando graves danos físicos ao passageiro. 5. Presentes os requisitos para a configuração da responsabilidade civil da concessionária – existência do dano, nexo de causalidade e conduta – impõe-se a sua condenação em indenizar materialmente as vítimas do acidente automobilístico, sendo que, no caso sob exame, a gravidade dos danos físicos provocados ao autor pela conduta incauta do motorista do ônibus e a sua negligência na assistência imediata à vítima também configuram hipótese de reparação a título de danos morais. 6. A fixação do quantum para compensar dano moral deve atender ao critério da razoabilidade e dos parâmetros definidos na jurisprudência, tais como: (a) a forma como ocorreu o ato ilícito; (b) o tipo de bem jurídico lesado; (c) a repercussão do ato ofensivo no contexto pessoal e social; (d) a intensidade da alteração anímica verificada na vítima; (e) o antecedente do agressor e a reiteração da conduta; (f) a existência ou não de retratação por parte do ofensor. No caso, houve repercussão pessoal de grande vulto no direito à saúde, à higidez física, social, moral e psicológica; contudo, a redução do importe fixado na r. sentença melhor atende ao princípio razoabilidade. 7. Preliminares rejeitadas. Recurso da parte autora não provido. Apelação da empresa ré parcialmente provido, apenas para reduzir os danos morais. A recorrente aponta violação aos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, 141, 369 e 492, todos do CPC, e 14, § 3o, inciso II, do CDC, alegando que o indeferimento de produção de prova pericial ensejou cerceamento de defesa, que restou configurado julgamento extra petita, ao argumento de que não houve pedido para que fosse determinado o custeio de todas as despesas provenientes do tratamento das lesões e que houve fortuito externo no caso em exame a afastar o nexo de causalidade, em virtude da situação de saúde do recorrido. Pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado JOSÉ FERNANDO TORRENTE, OAB/SP 225.732 (ID Num. 45232250 - Pág. 1). Em contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto à pretendida condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, 141, 369 e 492, todos do CPC, e 14, § 3o, inciso II, do CDC. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “Destarte, uma vez constatado que os elementos apresentados aos autos se mostraram suficientes para formação da convicção do juiz e que o pedido de produção de prova pericial não contribuiria para o desfecho do processo, tendo o i. Magistrado promovido a devida análise dos elementos fáticos controvertidos, bem assim diante da sua inutilidade no presente momento processual, não se há falar em cerceamento de defesa, sendo, aliás, dever do Julgador promover o julgamento antecipado do mérito da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, primando-se pela razoável duração do processo” (ID Num. 40087149 - Pág. 9); “Nesse passo, observa-se que a r. sentença de primeiro grau tão somente ajustou os pedidos aos dispositivos legislativos aplicáveis à hipótese, uma vez que houve o expresso requerimento na exordial de indenização pelas lesões sofridas ‘assegurado pelo artigo 944 c/c 949, 950, e 951 do Código Civil’ (ID 36252111 - Pág. 9), ainda que se tenha utilizado o termo pensão” (ID Num. 40087149 - Pág. 12); “Ora, o pedido se refere à indenização decorrente do acidente, dentro, portanto, dos limites da causa de pedir e dos pleitos expostos na exordial, contra os quais o réu se defendeu amplamente, razão pela qual não merece prosperar a alegação de julgamento extra petita” (ID Num. 40087149 - Pág. 12); “registro inexistir controvérsia acerca da dinâmica do acidente noticiado dos autos, em que se apurou a imprudência praticada pelo motorista do ônibus como fator determinante do acidente, uma vez que passou pelo quebra-molas da pista de rolamento em velocidade superior à esperada” (ID Num. 40087149 - Pág. 17). De modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017